Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA E DISSOLVIDA. DATA DE INÍCIO. DIVERGÊNCIA. PESSOA JÁ CASADA. IMPEDIMENTO PARA CASAR APLICÁVEL À UNIÃO ESTÁVEL. DIREITOS SOBRE BENS IMÓVEIS. IMPUGNAÇÃO À SUB-ROGAÇÃO DO RÉU. BENS EXCLUSIVOS. VALOR DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. EXCLUSÃO. BENS ADQUIRIDOS OU ADIMPLIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PARTILHA DE BENS. PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO PARA CADA CÔNJUGE. VAGA DE GARAGEM. MESMA MATRÍCULA. DIVISÃO IGUALITÁRIA. ADEQUAÇÃO. FUNDOS DE INVESTIMENTO. FALTA DE PROVA QUANTO À EXCLUSIVIDADE POR LONGO PERÍODO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os impedimentos matrimoniais se aplicam à união estável, e impedem o reconhecimento em período cujas certidões demonstram que o divórcio de uma das partes ainda não havia ocorrido.
2. Em regra, no regime da comunhão parcial de bens aplicável à união estável, os bens são divididos na proporção de 50 % (cinquenta por cento) para cada parte.
3. Os valores exclusivos de uma das partes devem ser sub-rogados e apartados da divisão, ainda que, posteriormente, sejam aplicados na compra de bens durante o curso da união estável.
4. Para efeito de partilha de bens entre o casal, os direitos sobre o imóvel devem ser repartidos à metade, em razão da presunção do esforço comum, decorrente do regime da comunhão de bens.
5. A vaga de garagem que não possui matrícula própria, em regra, deve ser dividida na mesma proporção que o imóvel a que vinculada.
6. A falta de comprovação de que os valores referentes a aportes financeiros em fundo de investimento tenham tido origem, por um certo período até o término da união estável, resulta na divisão dos valores com a outra parte.
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.